Tribunal: TJES
Processo: 0008782-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008782-23.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON SOARES CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 70, E NO ARTIGO 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
PARCIAL
CABIMENTO –

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE –

AFASTAMENTO
DA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – I
MPOSSIBILIDADE
– RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada pela magistrada de piso para desvalorar a circunstância referente à personalidade fora inidônea, a mesma deve ser neutralizada, razão pela qual a pena deve ser reduzida. 4. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se incabível proceder qualquer distinção entres os tipos de confissão para reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Precedentes. Assim, restando demonstrado que o réu confessou parcialmente o crime de roubo, evidente a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor. 5. Conforme o entendimento jurisprudencial, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, sendo ainda desnecessária a indicação de valor ou instrução específica para apuração do valor. 6. Restando demonstrado o preenchimento de tais requisitos, incabível o afastamento da indenização mínima fixada. 7. Ademais, importante ressaltar que o
quantum
indenizatório deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 8. Tendo em vista que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tal conduta, evidente a impossibilidade de redução do valor indenizatório. 9. “
Este
egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos.
” Precedentes. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON SOARES CRUZ
, em face da sentença de fls. 142/148 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5088961), prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incurso no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 70, e no artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais,
a defesa pugna,
preliminarmente, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a redução da
s
pena
s
-
bases
aplicada
s
diante do afastamento da
s
circunstância
s
judicia
is
relativa
s

a personalidade, conduta social, culpabilidade e comportamento da vítima.
Pleiteia ainda,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
e
o afastamento da condenação referente aos danos m
ateriais.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente
a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isto porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
a
ju
íza
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
para o
s
crime
s
de
roubo e falsa identidade prat
icado
s
,
assim desvalorou a s circunstância s judicia is:

[...]

QUANTO AO CRIME DE ROUBO

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido em desfavor de vítimas em atividade laboral, denotando especial audácia; antecedentes, multi reincidente, conforme espelho de GE anexo; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com auto relato de uso de drogas; motivos, não comprovados e que não justificam o crime; circunstâncias, desfavoráveis, porque a subtração deu-se em desfavor de vítimas do sexo feminino, fisicamente inferiores; consequências do crime, relevantes, eis que as vítimas sofreram prejuízo financeiro, havendo relevante dano ao veículo, que era seu meio de trabalho; comportamento da vítima, que não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira do acusado, desfavorável, estando amparado pela DPE.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial a culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, conforme já exposto acima, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao
pagamento de 20 (vinte) dias multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.

QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme andamento processual anexo; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com auto relato de uso de droga; motivos, que não agasalham ao agente, nem justificam o crime; circunstâncias desfavoráveis; consequências do crime que são relevantes, eis que viabiliza o indevido encarceramento e condenação de inocentes – no caso o próprio irmão do Acusado; comportamento da vítima, o Estado, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.

Considerando que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os antecedentes e consequências do crime, fixo-lhe a pena base em SEIS MESES DE DETENÇÃO.

[...].

Por ser oportuno, registro que a magistrada desvalorou, em relação ao crime de roubo, as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, os antecedentes, à personalidade, às circunstâncias e às consequências do crime. Já em relação ao delito de falsa identidade,
apenas os antecedentes e às consequências do crime.

Registro, ainda, em conformidade com o relatado, que a defesa do recorrente pleiteou apenas o
afastamento d
a desvaloração d
a s circunstância s judicia is relativa s

a
personalidade, conduta social, culpabilidade e comportamento da vítima.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
a
magistrad
a
sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância
em relação ao crime de roubo
,
tendo em vista
que
abordou
elemento exorbitante da conduta do réu,
ou seja,
com a
s vítimas teriam
sido abordadas durante sua atividade profissional.

Ademais,
importante salientar que o crime foi praticado no período noturno, situação
capaz de
demonstrar maior reprovabilidade da conduta perpetrada.

Por ser oportuno, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há impedimento algum para se exasperar a pena-base quando o crime é cometido à noite, visto ser um período de maior vulnerabilidade, não se tratando de um aspecto inerente ao tipo penal, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.
[...]. (TJMG; APCR 0164997-91.2015.8.13.0145; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio de Melo; Julg. 28/11/2023; DJEMG 29/11/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA SEGUNDA RECORRENTE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO PRATICADO À NOITE. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA OS DOIS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 3.
Não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de o roubo ser cometido no período noturno quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, porquanto o réu se aproveita da sensação de impunidade.

[...]
. (TJDF; APR 07149.95-81.2023.8.07.0007; 180.5644; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/01/2024; Publ. PJe 02/02/2024).

Em relação à personalidade do agente, é sabido que as “
[...] condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)
”, conforme pacificado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1077.

Assim, tendo em vista que
a
magistrad
a se
utilizou do histórico criminal para negativar a mencionada circunstância judicial
em relação ao crime de roubo
, entendo por neutralizá-la, ante fundamentação inidônea.

Acerca das circunstâncias relativas à
conduta social
e o comportamento da vítima, questionadas pela defesa do recorrente, tendo em vista que as mesmas não foram utilizadas para fixar o apenamento basilar, tenho que descabido o questionamento neste ponto
.

A
ssim, em razão d
a
necessidade de afastamento
d
a
circunstância
relativa à personalidade indevidamente desvalorada em relação ao crime de roubo
, fixo a pena-base do apelante
para o crime descrito no artigo
157,
caput
, do Código Penal,

em
0
5
(
cinco
)
anos
e 06 (seis)
de rec
lusão e
1
5 (qui
nze
)
d
ias-multa
.

Prosseguindo,
quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, observo que assiste razão a defesa do apelante.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, ao contrário do delineado pelo magistrado sentenciante, tenho por evidente a necessidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, eis que no caso sob análise o acusado
JACKSON SOARES CRUZ
,
ao ser ouvido em juízo (
mídia de fl. 140
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5088961
),
confirmou a prática do
crime de roubo, apesar de ter afirmado que não teria feito o uso de arma de fogo, ou mesmo de faca, nem mesmo teria simulado a utilização de tais artefatos
.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a confissão do acusado, ainda que parcial, mas utilizada para a reconstrução histórica dos fatos, de forma a influir na formação da convicção do julgador, atrai a incidência do art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 790.784; Proc. 2022/0393705-7; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/04/2023; DJE 28/04/2023).

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o patamar de redução deve ser inferior àquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, eis que o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior nos casos de confissão parcial, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime. 2. O aumento da pena-base em 1/3 do mínimo legal, apresentando fundamentação que justifique tal exasperação, devendo ser mantida, porque proporcional e razoável. 3.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6.
4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.286.191; Proc. 2023/0023716-2; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

No mesmo sentido é o entendimento
deste
e
grégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. FRAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria do crime de roubo, em concurso, evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 2. Dosimetria. Ausência de excessos, inclusive quanto à fração referente à atenuante, inferior a 1/6 em razão da confissão parcial. (TJES; APCr 0008121-58.2014.8.08.0024; Rel. Des.
Willian Silva
; Julg.
25/01/2024
).

Assim sendo,
em função do reconhecimento d
a incidência da atenuante da confissão espontânea, na modalidade
parcial
, reduzo a pena-
base

de
JACKSON SOARES CRUZ

em
1/8 (um oitavo)
,
restando a pena intermediária
do crime de roubo
em
0
4
(
quatro
)
anos,
0
9
(
nove
)
meses e 22 (vinte e dois) dias
de rec
lusão e
1
3
(
treze
)
d
ias-multa
,
ante a inexistência de agravantes.

Tendo em vista
o reconhecimento do concurso formal de crimes,
a referida pena deve ser majorada
em 1/6
(um sexto), mesmo patamar utilizado pela magistrada sentenciante
,
restando a pena do crime de roubo, em definitivo, em
0
5
(
cinco
)
anos,
0
7
(
sete
)
meses e
10
(
dez
) dias
de rec
lusão e
1
5
(
quinze
)
d
ias-multa
.

Prosseguindo, conforme relatado, a defesa do apelante pleiteia o afastamento da condenação referente à previsão do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob as alegações de inexistências de provas que demonstrem o dano sofrido pela vítima, e de que o réu não possuiria condições financeiras para arcar com o pagamento da indenização arbitrada.

Após analisar os autos, tenho que o pleito defensivo merece ser acolhido.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, sendo ainda desnecessária a indicação de valor ou instrução específica para apuração do valor. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1. Ação penal em que proferida sentença condenando o acusado por infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, fixada a reprimenda em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de compensação por danos morais. 2. Apelação defensiva que busca o afastamento da majorante pelo concurso de agentes e da fixação de quantia mínima a título de compensação por dano moral. 3. Afastamento da majorante pelo concurso de agentes. Impossibilidade. Vítima uníssona, em sede policial e em Juízo, em afirmar que o réu e seus comparsas apresentavam liame subjetivo e vínculo psicológico que os unia para a prática da mesma infração penal.
4. Fixação de compensação a título de dano moral. Possibilidade. Entendimento pacífico do STJ no sentido de que “basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal” (RESP nº 1.694.713/MS)
. Considerando que o pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público na denúncia, e submetido ao crivo do contraditório, tendo sido requerida a condenação na reparação dos prejuízos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, descabida a pretensão de afastamento da compensação mínima fixada a título de dano moral. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0224430-58.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 21/09/2023; Pág. 187).

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03-verso
dos autos físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id 5088961
).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS CP, ART. 157, § 2º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. [...]. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 387, IV, DO CPP QUE AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE E SOFRIDOS PELA VÍTIMA - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - DANO APURADO NOS AUTOS - QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE/ E DA PROPORCIONALIDADE.
I - A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral (STJ: Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.622.851/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. Em 15.12.2016).
II - Existindo pedido expresso da acusação já na denúncia acerca do pleito reparatório, não há se falar em prejuízo à defesa, especialmente quando os danos encontram-se devidamente delineados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC; ACR 5000286-24.2023.8.24.0039; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli; Julg. 13/07/2023).

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

EMBARGOS INFRIGENTES. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. NECESSIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO. É de rigor a manutenção do voto majoritário que manteve o valor da indenização pelos danos morais experimentados pela vítima, mormente por terem sido comprovados nos autos. Pela própria natureza e dimensão da ofensa ao direito personalíssimo. Os danos morais suportados. Vv. EMBARGOS INFRINGENTES. RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado em consonância com as circunstâncias e as consequências do delito para inibir a recidiva e com proporcionalidade e razoabilidade para atenuar a ofensa sofrida pela vítima.
(TJMG; EI-Nul 0033087-61.2021.8.13.0134; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 28/02/2023; DJEMG 08/03/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado pela magistrada sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante, os prejuízos sofridos pelas vítimas e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante, após subtrair o veículo de uma das vítimas, veio a colidir com outros 03 (três) veículos estacionados, vindo a causar danos nele na monta de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme declarado por Marli Rosa Pereira Lopes em juízo (mídia de fl. 140
dos autos físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id 5088961
).

Saliento, ainda, que a conduta do acusado causou imenso sofrimento na vítima Danyella Camuzzi de Castro, que precisou fazer acompanhamento médico após o crime.

Portanto, evidente que o valor fixado pela magistrada sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tal conduta.

Por fim, pugnou o apelante pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
redimensionando a pena
referente ao crime de roubo
ao importe de
0
5
(
cinco
)
anos,
0
7
(
sete
)
meses e
10
(
dez
) dias
de rec
lusão e
1
5
(
quinze
)
d
ias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)